Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cancelamento de voo. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A autora adquiriu passagens aéreas com destino a Jericoacoara/CE, em voo programado para o dia 21/05/2022, às 10h00, com retorno em 28/05/2022, às 16h30. Todavia, cerca de dois meses antes da partida, os respectivos voos foram cancelados sob alegação de readequação da malha aérea por conta da pandemia do coronavírus, tendo a companhia disponibilizado o remanejamento para voo no mesmo dia do originalmente programado, porém com conexão em Guarulhos/SP (ID. 39245065), o que foi aceito pela autora. Não obstante o desconforto que a autora experimentou em razão da alteração do voo contratado, o fato é que não restou demonstrado dano que ultrapasse o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo porque o fim específico da viagem foi alcançado. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, principalmente no atual cenário mundial, em que não se pode dissociar eventuais vicissitudes, tais como cancelamentos de voos, da pandemia do coronavírus. Ademais, a autora assentiu com a alteração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J